Tribunal: TJES
Processo: 0001820-90.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001820-90.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA e outros

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. TEMA 1061/STJ. DESCONTOS EFETUADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. A PARTIR DE MARÇO/2021. DANOS MORAIS AFASTADOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O c. STJ definiu que “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.” (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

2. Somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito não existe ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º do CDC). Jurisprudência STJ.

3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II). Tese firmada no Tema 1.061/STJ.

4.Na hipótese, o banco não se desincumbiu do ônus da prova, sequer pugnando pela realização da prova pericial para comprovação da autenticidade da assinatura impugnada.

5. Nos casos de fraude bancária, a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. (AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).

6. No caso concreto, não houve comprovação de repercussão de dano aos direitos da personalidade da autora, de modo que as consequências da fraude não ultrapassaram o mero dissabor à Recorrida.

7. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do banco conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de BANCO SANTANDER S.A. (INCORPORADOR DO BANCO OLE CONSIGNADO S.A.), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001820-90.2021.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDA : MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA.

ADVOGADO : MAIRA LUIZA DOS SANTOS.

RECORRENTE/RECORRIDO : BANCO SANTANDER S.A. (INCORPORADOR DO BANCO OLÉ CONSIGNADO S.A.)

ADVOGADO : DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR.

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA e de Apelação Adesiva interposta por BANCO SANTANDER S.A. (INCORPORADOR DO BANCO OLÉ CONSIGNADO S.A.) contra sentença que, em “ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, com repetição de indébito e pedido liminar”, julgou procedentes os pedidos autorais, para: (i) declarar nulos os contratos discutidos nos autos; (ii) condenar o banco requerido a restituir, em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março/2021), os descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário da autora; e (iii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 480,55 (quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos).

A Recorrente MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA sustenta, em síntese, que (i) o valor da indenização por danos morais deve ser majorado a, no mínimo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (ii) a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser em dobro.

Em recurso adesivo, o BANCO SANTANDER S.A. aduz que (i) a autora/Recorrida efetivamente recebeu a quantia objeto do empréstimo, e a contratação foi realizada para quitar contrato anterior; (ii) o contrato foi devidamente assinado pela autora; (iii) não merece prosperar o pedido de restituição em dobro, em virtude da ausência de má-fé do recorrente; (iv) deve ser afastado o dano moral; (iv) subsidiariamente, o valor indenizatório deve ser reduzido.

Passo à apreciação das alegações recursais, em ordem de prejudicialidade.

Em contextualização dos fatos que envolvem a demanda, extrai-se dos autos que a autora/Recorrida ajuizou a ação pugnando pela anulação de contrato de empréstimo consignado nº 172738001, cuja assinatura não reconhece, que lhe gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário no importe de R$ 96,11 (noventa e seis reais e onze centavos).

Quanto ao tema, o c. STJ definiu que “
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
” (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

Ainda, na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços
comprovar
que o defeito não existe ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º do CDC).

Dessa forma, resta analisar se o banco Recorrente se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de fraude no contrato de empréstimo consignado ou a culpa exclusiva da consumidora no evento danoso.

Ao compulsar os autos, é possível concluir que não.

De início, cumpre esclarecer que a relação contratual discutida nos autos é de natureza consumerista, atraindo, portanto, a inversão do ônus probatório com fulcro nas normas do Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto em seu artigo 6º.

Com base nisso, havendo contestação da assinatura aposta no contrato objeto da lide, caberia ao banco Requerido, em momento oportuno, comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado, sobretudo diante da existência de regra específica de distribuição do ônus da prova referente à hipótese em comento, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC/15:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...) II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1061/STJ):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório.

1.
Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento
. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade,
pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade
.

(...)

7. Esta Corte Superior preleciona não ser possível confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização. Precedentes.

8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC.

(REsp 1313866/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021)

Na hipótese, o banco Requerido não se desincumbiu do ônus da prova, sequer pugnando pela realização da prova pericial para comprovação da autenticidade da assinatura impugnada.

Assim, considerando que o Requerido não trouxe comprovação da idoneidade do empréstimo consignado supostamente pactuado entre as partes, sendo certo que não há como exigir que a Autora produza prova negativa da relação jurídica, não merece reforma a sentença recorrida quanto ao ponto.

Da mesma forma, reconhecendo a ausência de comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, tampouco de qualquer excludente de responsabilidade, não merece reforma a sentença que condenou o banco requerido, ora Recorrente, ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados à autora/Recorrida.

Quanto à devolução do que se descontou do benefício previdenciário da Autora, a r. sentença determinou a repetição
em dobro
do indébito apenas para os descontos realizados
após março/2021
, o que também
não
merece reforma.

Sobre a questão, houve alteração jurisprudencial do c. STJ, que, em sede de embargos de divergência, fixou a seguinte tese: “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

A c. Corte Superior modulou os efeitos da aludida decisão, para que o entendimento fixado passe a ser aplicado somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, isto é,
30.03.2021
.

Por essa razão, aplica-se às parcelas descontadas em período anterior a março/2021 o entendimento anterior no sentido de que a repetição em dobro de valores cobrados ilegalmente é possível somente se verificada a má-fé, como se vê, ilustrativamente, do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. SERVIÇOS DE TERCEIROS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA ANTECIPADA DE VRG. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 7.
A restituição em dobro de rubricas cobradas em contratos bancários e consideradas ilegais só é possível se verificada a má-fé. Precedentes STJ.
(TJES, Classe: Apelação, 012130011682, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019)

Não havendo nos autos indício de má-fé da instituição financeira, a qual deve ser comprovada, ao contrário da boa-fé, que é presumida, não há que se falar em devolução em dobro do indébito quanto às parcelas anteriores a março/2021, como pretende a Autora, razão pela qual entendo que não merece reforma a sentença também quanto ao ponto.

Por fim, no que se refere à condenação por danos morais, assiste razão ao banco Recorrente.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que, nos casos de fraude bancária, a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. (AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).

No caso concreto, não houve comprovação de repercussão de dano aos direitos da personalidade da autora, de modo que as consequências da fraude não ultrapassaram o mero dissabor à Recorrente/Recorrida, pois se trata de descontos mensais em valores de pequena monta (R$ 96,11), e tampouco houve inserção do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

Muito embora a autora afirme que se encontra em grave quadro de saúde, e que o valor era relevante para seu tratamento, sequer acostou prova de sua alegação.

Dessa forma, a hipótese não revela dano extrapatrimonial causado à autora passível de gerar o dever de indenizar.

Assim, deve ser afastada a condenação à indenização por danos morais fixada na sentença. A pretensão recursal da Autora de majorar o valor indenizatório fica prejudicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA, bem como CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de BANCO SANTANDER S.A., apenas para afastar a condenação do banco Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)